Tribunal: TJPA
Processo: 0805825-17.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805825-17.2022.8.14.0401

APELANTE: JORGE AUGUSTO FERREIRA ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR SIGNIFICATIVO DOS BENS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação interposta por JORGE AUGUSTO FERREIRA ASSUNÇÃO contra sentença que o condenou por furto simples (art. 155, caput, do CP) à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa alegou, em sede de apelação,
insuficiência de provas da autoria delitiva
e a
necessidade de aplicação do princípio da insignificância
, argumentando a ausência de testemunhas oculares do arrombamento e subtração e o pequeno prejuízo material sofrido pela vítima, considerando a recuperação dos bens.

III. Razões de decidir

A
autoria
está devidamente comprovada pelos depoimentos policiais e judiciais, pelo auto de exibição e apreensão e pelo auto de entrega dos objetos. O depoimento da vítima, que relatou a informação de um vizinho que viu o acusado descer do telhado com uma sacola e a prisão em flagrante do acusado na posse dos bens, corroboram a autoria. A prova testemunhal policial é considerada válida.

Quanto ao
princípio da insignificância
, não se aplica devido ao
valor significativo dos bens subtraídos (R$ 10.000,00)
, ao dano causado a um dos objetos, aos
danos ao imóvel
para a prática do delito e à existência de
antecedentes criminais
do acusado. A reiteração delitiva afasta a tese da insignificância. A restituição dos bens não é suficiente para a aplicação do princípio. Os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância (mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica) não estão presentes.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, o Tribunal
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes:
Art. 155, caput, do Código Penal; Art. 386, VII do Código de Processo Penal (absolvição por insuficiência de provas); Art. 386, III do Código de Processo Penal (absolvição por atipicidade da conduta).

Julgados relevantes:

HC 145880 AgR/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11-9-2017

(2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, publicado em 2020-11-09)

AgRg no REsp n. 1.996.285/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022

STJ - AgRg no HC: 888846 SC 2024/0031408-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim. n.º 0805825-17.2022.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JORGE AUGUSTO FERREIRA ASSUNÇÃO

DEFENSORA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

JORGE AUGUSTO FERREIRA ASSUNÇÃO

contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a sanção descrita no
Art. 155, caput, do CP (furto),
à pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

O
Ministério Público do Estado do Pará
ofereceu
denúncia
em face de
JORGE AUGUSTO FERREIRA ASSUNÇÃO
em decorrência de um inquérito policial.

A denúncia narra que, no dia 05 de abril de 2022, por volta das 20h, o denunciado teria entrado pelo telhado da “CLÍNICA SHEILA CASTRO FISIO E PILATES” e subtraído diversos objetos, incluindo um monitor OAC, um bisturi elétrico, uma caixa JBL WIND, uma balança de bioimpedância, um aparelho de medição arterial, um abajur, um bebedouro, uma máquina de cartão de crédito, um martelinho de reflexo e um filtro de linho.

A materialidade e a autoria da infração penal foram consideradas provadas pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão e Auto de Entrega do veículo, bem como pelas declarações da vítima e depoimento das testemunhas.

O Ministério Público requereu a instauração da ação penal, a citação do denunciado para responder à acusação e a produção de provas. Não foi proposto acordo de não persecução penal devido aos antecedentes criminais do acusado.

A
denúncia foi recebida em 04 de maio de 2022
.

Através da Defensoria Pública, o acusado
apresentou Resposta à Acusação
. Na resposta, a defesa arguiu, preliminarmente, a
inépcia da denúncia
e postulou o reconhecimento da
atipicidade material da conduta
com base no princípio da insignificância, argumentando que nada foi efetivamente subtraído, pois tudo foi recuperado. Requereu também a revogação da prisão preventiva.

Inicialmente, a prisão em flagrante foi convertida em
prisão preventiva
. Contudo, em decisão de
27 de maio de 2022
, a
prisão preventiva foi revogada
, sendo substituída por medidas cautelares diversas, como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica.

Foi designada
audiência de instrução e julgamento
para o dia
06 de outubro de 2022
. Nesta audiência, foram colhidos os depoimentos da vítima SHEYLA ELISA CASTRO NEGRÃO e das testemunhas MOAB PESSOA DE FARIAS NETO, MAURÍCIO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS e LAÍS DA SILVEIRA FERNANDES, e o acusado foi interrogado (virtualmente, pois estava preso por outra jurisdição).

Após a instrução, o
Ministério Público apresentou alegações finais
, requerendo a
condenação
do acusado pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal). A acusação argumentou que a materialidade e a autoria estavam comprovadas pelas provas testemunhais e pelos autos de apreensão e entrega.

A
Defesa também apresentou alegações finais
, pleiteando a
absolvição
por insuficiência de provas (art. 386, VII do CPP) ou por atipicidade da conduta (art. 386, III do CPP), com base no princípio da insignificância, considerando a recuperação dos bens.

Em
30 de maio de 2023
, foi proferida
sentença
, na qual o juízo
a quo

condenou
o recorrente pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal),
afastando a qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo
por ausência de perícia conclusiva. A pena imposta foi de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa
.

A Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação
contra a sentença, alegando
insuficiência de provas da autoria delitiva
e a necessidade de aplicação do
princípio da insignificância
. Em suas razões, a defesa argumentou a ausência de testemunhas oculares e o pequeno prejuízo material sofrido pela vítima.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
à apelação, pugnando pelo seu
desprovimento
e pela manutenção da sentença condenatória.

A
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa pugna pela absolvição do Apelante em razão da insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

Conforme consta nos autos do processo, a materialidade e a autoria do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas durante a instrução processual, realizada sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de Apresentação e Apreensão e pelo auto de entrega dos objetos subtraídos.

No que concerne à autoria, a vítima, Sheyla Elisa Castro Negrão, relatou em Juízo o ocorrido, tendo um vizinho presenciado o momento em que o agente desceu do telhado da clínica e acionado a vítima. Em seu depoimento declarou:

“(...) recebeu uma ligação de um vizinho, avisando que os vizinhos do lado dele tinham visto uma pessoa descer pelo telhado com uma sacola, como esse vizinho não viu nada faltando no imóvel dele, ligou para a vítima para que ela checasse o dela; ao chegar no seu imóvel, cerca de 30 a 40 minutos depois, já havia uma viatura da polícia na frente, o acusado estava dentro do veículo junto com os pertences da ofendida; o acusado foi pego na rua; quando entrou no seu imóvel, verificou que o forro do banheiro estava quebrado, outras coisas estavam quebradas também e o acusado havia levado os pertences que estavam com ele dentro da viatura; não houve arrombamento de porta, o réu entrou pelo telhado; o telhado e o forro foram danificados; foram subtraídos o filtro, o bebedouro, um bisturi elétrico, máquina de cartão, aparelho de ultrassom, equipamentos do Studio de Pilates (peso, elástico), caixa JBL, um monitor de computador e uma balança de bioimpedância; todos os bens foram recuperados em perfeitas condições de uso, exceto a balança, que foi danificada; se não tivesse recuperado os bens, teria tido um prejuízo de mais de dez mil reais; gastou em torno de três mil reais para reparar o dano ao forro e telhado seu imóvel; a entrada de sua clínica é uma porta de madeira, com uma grade e dois cadeados; a clínica tema apenas um piso; o fato ocorreu no fim da tarde, a clínica já estava fechada; não tem sistema de segurança na sua clínica.”

Ademais, o apelante foi preso em flagrante, logo após a prática do delito, ainda na posse dos bens subtraídos da clínica da vítima, não apresentando qualquer justificativa plausível para tal posse.

Ademais, a testemunha Maurício Henrique dos Santos Farias, policial militar, afirmou em audiência que, durante patrulhamento, populares os informaram sobre um furto em uma clínica e apontaram o apelante, que carregava sacolas com os objetos subtraídos. Essa informação dos populares, repassada aos policiais e confirmada pela apreensão dos bens com o apelante, constitui um importante elemento probatório, sustentado pelos depoimentos das testemunhas em juízo.

A Defesa alega a ausência de testemunhas oculares do delito de arrombamento e subtração. No entanto, o conjunto probatório apresentado, incluindo o relato da vítima sobre a informação do vizinho e o depoimento dos policiais militares acerca da indicação dos populares e da posse dos bens furtados, forma um quadro probatório consistente que aponta para a autoria do apelante.

É importante ressaltar que a prova testemunhal possui fundamental importância em ações penais, especialmente quando em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre no presente caso. O depoimento da vítima, aliado à prisão em flagrante na posse dos bens, forma um conjunto probatório robusto e suficiente para manter a condenação.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou sobre a validade do depoimento de policiais em Juízo como meio de prova idôneo, principalmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a alegada ausência de provas torna-se isolada pelo montante probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição. Omissis...
MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, publicado em 2020-11-09)

Dessa forma, entendo que não há que se falar em insuficiência probatória, sendo improcedente o pleito de absolvição do apelante, uma vez que as provas existentes formam um conjunto probatório firme e coeso, suficiente para a demonstração da ocorrência do fato criminoso, conforme descrito na denúncia e julgado procedente pelo juízo sentenciante.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa do apelante postula a absolvição pela atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância, sob o argumento de que os bens foram devolvidos à vítima e o crime não envolveu violência ou grave ameaça. Contudo, tal pleito não merece acolhimento diante das circunstâncias fáticas e jurídicas apresentadas nos autos.

Sabe-se que o princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.

Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que se faz necessária a presença concomitante de quatro vetores:
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. A análise do caso concreto revela que nem todos esses requisitos estão presentes.

A Suprema Corte orienta que
"
a aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos
" (HC 145880 AgR/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11-9-2017).

Em relação à
inexpressividade da lesão jurídica provocada
, a vítima, Sheyla Elisa Castro Negrão, declarou em audiência de instrução e julgamento que o valor total dos bens subtraídos girava em torno de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. O Superior Tribunal de Justiça -STJ possui firme jurisprudência no sentido de que o valor do bem, quando não considerado ínfimo, indica um alto grau de reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância.

O STJ utiliza como parâmetro o valor de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos para aferir a relevância da lesão patrimonial, e o montante subtraído no presente caso supera consideravelmente esse patamar.

Ademais, conforme relatado pela vítima em juízo, um dos itens subtraídos foi devolvido com
avaria
, o que demonstra a ocorrência de prejuízo material, ainda que parcial. Soma-se a isso o fato de que, para a subtração dos bens, o denunciado
adentrou no estabelecimento pelo telhado, causando danos ao telhado e ao forro
, conforme o relato das testemunhas e da vítima.

Quanto ao
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
, a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos revela que o acusado
responde a outros processos criminais
. A reiteração delitiva tem sido compreendida pela jurisprudência do STJ como um obstáculo inicial à tese da insignificância. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.

Ainda que os bens tenham sido devolvidos à vítima, a jurisprudência do STJ é clara no sentido de que
a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância
. É necessária a observância de todos os vetores fixados pelo STF e consolidados pela jurisprudência daquela Corte e do STJ.

Portanto, considerando o valor significativo dos bens subtraídos, o dano causado a um dos objetos, os danos ao imóvel para a prática do delito e a existência de antecedentes criminais,
não se verifica o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento nem a inexpressividade da lesão jurídica
, requisitos essenciais para a aplicação do princípio da insignificância. A conduta do apelante não pode ser considerada um indiferente penal.

Neste sentido, a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. BEM FURTADO CUJA AVALIAÇÃO (R$ 350,00) SUPERA OS 10% DO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS . ACUSADO QUE REGISTRA AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO, TAMBÉM PELA SUPOSTA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância 2. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no REsp n. 1.996.285/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022) .3. Na hipótese, apura-se a prática do crime furto qualificado, mediante arrombamento, de diversos utensílios de cozinha de uma igreja, avaliados indiretamente em R$ 350,00, equivalente a aproximadamente 26% do salário mínimo ao tempo do delito (R$ 1.302, 00), que não pode ser considerado insignificante. Além disso, ainda que tenha havido uma avaliação indireta supostamente excessiva da res furtiva, não se mostra recomendável a aplicação do princípio da insignificância, in casu, em virtude da maior reprovabilidade na conduta do agente - réu em outras duas ações penais em andamento, também pela suposta prática de delitos patrimoniais - que necessitou depreender um maior esforço a fim de subtrair o bem, porquanto o crime de furto foi praticado mediante rompimento de obstáculo para adentrar ao interior da igreja .4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 888846 SC 2024/0031408-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

Logo, não há que se falar em atipicidade material da conduta praticada pela apelada, não sendo caso de aplicação do princípio da insignificância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/06/2025